Tribunal: TJSP
Processo: 2243247-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Execução. Insurgência dos executados contra decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade de valor a título de pró-labore. Descabimento. Flagrante a intempestividade. Decisão que deferiu a penhora de 30% do pró-labore, PLR e distribuição de lucros percebidos pelos devedores, há muito proferida, sem que tenha sido oposto qualquer recurso. A última decisão proferida deferiu a penhora das

Ementa:
Execução. Insurgência dos executados contra decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade de valor a título de pró-labore. Descabimento. Flagrante a intempestividade. Decisão que deferiu a penhora de 30% do pró-labore, PLR e distribuição de lucros percebidos pelos devedores, há muito proferida, sem que tenha sido oposto qualquer recurso. A última decisão proferida deferiu a penhora das cotas sociais dos executados nas empresas elencadas. Preclusão igualmente em relação à arguição de inobservância o princípio da execução menos gravosa ao executado, uma vez que remete ao deferimento do pedido de recuperação judicial, o que já foi apreciado e afastado nos autos, cuja decisão restou confirmada em segundo grau. - RECURSO NÃO CONHECIDO